Tribunal: TJMT
Processo: 0007081-22.2018.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007081-22.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DILSON MALDANER (APELADO), ROGERIO SILVA SANTOS - CPF: 275.429.118-05 (ADVOGADO), WEVERTON SALES DOS SANTOS - CPF: 042.437.201-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 140, §3º,
C/C O ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO MATERIAL À CONDUTA
–
PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA E TESTEMUNHA
-

SIFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
RECURSO IMPROVIDO.

Comete o crime de injúria racial qualificada, o agente que, de forma livre e consciente, ofende a dignidade ou o decoro de alguém, utilizando elementos referentes a raça, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

A palavra da vítima, presentada de forma firme e coerente, tem valor probante suficiente para amparar o decreto condenatório, principalmente se somada a prova testemunhal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por DILSON MALDANER, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da serra/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
140, § 3º, do Código Penal, por seis (06) vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71)
, a cumprir a pena de 02 (dois) anos

e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados na fração de 1/20 do salário mínimo vigente à época dos fatos
. (Id. 147319797).

Inconformado, o réu manifestou interesse em recorre da sentença (Id. 147321204). Em suas razões, busca a reforma da sentença para absolver o apelante,
nos termos do art. 386, II, do CPP,
(Id. 147321205).

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão combatida, (Id.
147321209
).

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral dee Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sumariando:

“Apelação criminal. Injúria racial em continuidade delitiva (arts. 140, § 3º). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Material incriminatório robusto que se apresenta apto a ensejar a certeza autorizativa para o juízo condenatório. Palavras da vítima em consonância com as demais provas produzidas nos autos. As ofensas proferidas revelam o claro propósito de humilhar a vítima mediante exteriorização de preconceito racial. Dolo específico evidente, consoante vasta e pertinente fundamentação da r. sentença, que bem examinou as peculiaridades do caso. Parecer pelo improvimento do recurso.
” (sic-Id. 149305199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
DILSON MALDANER
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da serra/MT, nos autos de nº º 0007081-22.2018.8.11.0055, para ver-se absolvido do crime que lhe foi imputado na sentença, previsto no
140, § 3º, do Código Penal, por seis (06) vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71).

A denúncia narra os seguintes fatos:

“
Durante o ano de 2017, o denunciado DILSON MALDANER, vulgo "GAÚCHO", com consciência e vontade, por várias vezes, em continuidade delitiva, injuriou a vítima Weverton Sales dos Santos, fazendo referência a elementos de raça e cor.

Inicialmente, insta mencionar que vítima e denunciado laboram na mesma empresa, qual seja, JBS.

Nesta senda, consta dos autos que no período em questão, o denunciado, por diversas vezes, proferiu ofensas contra a vítima, chamando-a de "negrinho safado", filho de uma égua, safado, vagabundo, traficante, dentre outros, além de provocá-lo constantemente pisando em seu pé e empurrando-o, claramente ofendendo a dignidade da vítima fazendo menção à sua cor.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DILSON MALDANER, vulgo "GAÚCHO" como incurso nas disposições dos art. 140, § 3°, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar (art. 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado.

(...)”

Para análise, transcrevo a sentença combatida:

“
FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal
in judicio
obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de ingresso.

DO CRIME DE INJÚRIA RACIAL PRATICADO, EM TESE, POR SEIS VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA

(Artigo 140, § 3º, c/c artigo 71, ambos do CP)

A
MATERIALIDADE
delitiva encontra-se consubstanciada nos autos, através do boletim de ocorrência, termos de declarações da vítima, termo de declarações de testemunha, bem como, pelos depoimentos prestados em Juízo.

Na mesma toada, a
AUTORIA
restou efetivamente comprovada, haja vista que durante a
persecutio criminis
foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos que evidenciam que o réu
Dilson Maldaner
, de fato, praticou o crime de
injúria racial
em face da vítima, por seis vezes em continuidade delitiva. Vejamos.

A vítima
Weverton Sales dos Santos
, ao ser ouvida a respeito dos fatos pela Autoridade Policial, consignou que:

“(...) QUE trabalha na empresa JBS desde fevereiro de 2015; QUE o encarregado do setor que o declarante trabalha, Dilson Maldaner, ora suspeito, vem lhe difamando e provocando-o, tanto no local de trabalho quanto fora da empresa; QUE o suspeito faz ofensas ao declarante cito NEGRINHO, SAFADO, FILHO DE UMA ÉGUA, SAFADO, VAGABUNDO, TRAFICANTE ENTRE OUTROS; QUE o suspeito também sempre pisa no pé do declarante e o empurra; QUE o suspeito praticamente faz isso todos os dias; QUE o declarante se sente humilhado e com vergonha dos outros colegas; QUE DESEJA REPRESENTAR EM DESFAVOR DE DILSON MALDANER (...)”

Em Juízo, a vítima foi novamente ouvida, oportunidade em que confirmou as declarações alhures.

Acrescentou que o réu, na condição de encarregado do setor que trabalhava no frigorífico, por diversas vezes, proferiu palavras ofensivas em seu desfavor, se referindo a sua cor e raça, tais como,
pretinho safado, bandido, traficante.

Ademais, salientou que as palavras eram proferidas pelo réu de forma séria, sem qualquer brincadeira, fato este que lhe ofendia.

Por fim, ressaltou que o réu praticou tal conduta por, pelo menos, seis (06) vezes.

A testemunha arrolada pela Defesa,
Edmilson dos Santos Tavares
, ao ser ouvida em Juízo, declarou que não presenciou a suposta injúria racial praticada pelo réu.

Outrossim, ressaltou que não trabalhava no mesmo setor dos envolvidos, todavia, frequentava o referido setor e, nas vezes que se fez presente, não presenciou qualquer irregularidade.

Asseverou que a empresa disponibilizava vários meios para que tais atos fossem denunciados, com a finalidade de que as providências fossem tomadas.

A testemunha arrolada pela Defesa,
Valdeir Rodrigues da Silva
, ao ser ouvida em Juízo, afirmou que nunca presenciou qualquer conduta ilícita praticada pelo réu em face da vítima.

Ademais, salientou que era encarregado de ambos os envolvidos, sendo que, após ser removido para outro setor, indicou entre os seus subordinados o réu para assumir a função de encarregado.

O réu
Dilson Maldaner
foi devidamente interrogado em Juízo, momento em que
negou
a prática delitiva, afirmando que nunca proferiu qualquer palavra ofensiva em face da vítima.

No mesmo passo, salientou que nunca teve qualquer atrito com a vítima. Pelo contrário, ressaltou que sempre a ajudou, inclusive, emprestando dinheiro para que esta abastecesse a sua motocicleta.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, constato que tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva, restaram soberanamente comprovadas, demonstrando que o réu
Dilson Maldaner
, de fato, praticou o delito de
injúria racial
em face da vítima
Weverton Sales dos Santos
, razão por que, a prolação de édito condenatório é medida que se impõe.

A propósito, vale ressaltar que a vítima
Weverton
, quando ouvida em Juízo, foi categórica e segura em afirmar que o réu, na condição de seu encarregado, por pelo menos seis vezes, proferiu palavras injuriosas em seu desfavor se referindo a sua cor e raça, tais como,
pretinho safado, traficante
e
bandido.

Ademais, ressaltou que tais condutas ofendiam a sua honra, pois eram proferidas de forma séria pelo réu, sempre se referindo a sua raça e cor.

As testemunhas defensivas ouvidas em Juízo,
Edmilson dos Santos Tavares
e
Valdeir Rodrigues da Silva
, em que pese terem afirmado que nunca presenciaram a conduta narrada pela vítima nas dependências da empresa, esclareceram que não trabalhavam no mesmo setor.

Além disso, a testemunha
Valdeir
disse que após ser removido para outro setor da empresa, indicou o réu para ocupar o seu posto de encarregado, oportunidade em que este se tornou superior da vítima.

Ademais, ressalta-se que a testemunha
Rafael Cruz de Lima Raimundo
, em que pese não ter sido ouvido em Juízo, salientou perante a Autoridade Policial que a vítima, de fato, era injuriada pelo réu no ambiente de trabalho.

Ora, se o fato realmente fosse uma invenção da vítima, conforme argumentou o réu em seu interrogatório, por qual motivo a testemunha
Rafael
, ainda em sede extrajudicial, confirmou a existência de sua conduta ilícita? Tal indagação o réu não soube esclarecer!

Por outro lado, constato que a vítima
Weverton
, de forma segura, mesmo com o decurso de tempo considerável, salientou que o réu, na condição de seu encarregado, proferiu, por pelo menos seis vezes, palavras injuriosas em seu desfavor se referindo a sua cor e raça, tais como,
bandido, traficante, pretinho safado.

Portanto, diante do robusto acervo probatório, a prolação de édito condenatório é medida que se impõe, notadamente diante das declarações contundentes proferidas pela vítima.

Por derradeiro, no que atina ao pleito ministerial no sentido de se aplicar o instituto da
continuidade delitiva
, vislumbro que restou consubstanciado nos autos de forma indene de dúvidas que o acusado efetivamente praticou, por pelo menos seis (06) vezes, o crime de
injúria racial
em face da vítima nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, razão por que, tendo em vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá ser utilizada a fração de meio (1/2) para elevação da terceira fase da dosimetria da pena.

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o réu
Dilson Maldaner
cometeu o crime descrito no artigo 140, § 3º, do Código Penal, por seis (06) vezes em continuidade delitiva.

DISPOSITIVO

Ex positis
, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo MPE, e o faço para CONDENAR
,
como por condenado tenho, o réu
Dilson Maldaner,
vulgo “
Gaúcho
”
,
já qualificado nos autos, nas sanções do
artigo 140, § 3º, do Código Penal, por seis (06) vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71).

(...).

(Id. 147319797).

Comete o crime de injúria racial qualificada, o agente que, de forma livre e consciente, ofende a dignidade ou o decoro de alguém, utilizando elementos referentes a raça, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

Analisando a provas dos autos e as que foram lançadas na sentença, é possível constatar de forma clara que o apelante, de fato, praticou o crime de injúria racial, de forma qualificada, contra a vítima.

Nota-se que a vítima de forma firme e detalhada, declarou que, quase todos os dias o apelante o ofendia chamando-o de negrinho, safado, filho da égua, traficante, etc.

Importante registrar ainda que a vítima, ao registrar o boletim de ocorrência, afirmou que já havia registrado anteriormente um boletim de ocorrência pelas mesmas razões, sob nº 2017.264326 - (Id. 147319774 – p. 19).

Soma-se aos relatos da vítima, o depoimento prestado pela testemunha
Rafael Cruz de Lima Raimundo, colhido na fase extrajudicial:

“
QUE o depoente alega que o suspeito é encarregado da JBS; QUE o depoente e Weverton trabalha juntos no mesmo setor; QUE o depoente já presenciou o suspeito fazer ofensas para Weverton chamando o de FILHO DE UMA PUTA, SAFADO, ELE NÃO TEM VERGONHA NA CARA; QUE o depoente já viu o suspeito empurrar Weverton várias vezes; QUE o suspeito fazia este tipos de ofensas todos os dias para Weverton; QUE era somente com Weverton que o suspeito implicava;”

Quantos as testemunhas arroladas pela defesa, nada trouxeram aos autos de pudesse descaracterizar as declarações da vítima. Cabendo ressaltar que, não restou demonstrado pelo apelante ou pelas testemunhas arroladas, qualquer intensão da vítima em prejudicar, de forma banal, o apelante.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto por
Dilson Maldaner
,
e no mérito,
nego provimento
, mantendo a sentença proferida.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023